Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, CDC. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC. A instituição de ensino sustenta a legitimidade das cobranças realizadas com base no Programa de Diluição Solidária (DIS) e a validade da aplicação de multa e juros contratuais.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição de ensino descumpriu decisão judicial transitada em julgado ao cobrar mensalidades integrais do aluno beneficiário de bolsa de 80%; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) apurar se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial transitada em julgado no processo no 0718973-84.2023.8.07.0001 reconheceu o direito do autor à bolsa de estudos de 80% até o término do curso, com eficácia permanente e vinculante. 3.1. A cobrança de mensalidades integrais, em desrespeito à decisão judicial, constitui descumprimento de obrigação judicial e prática contrária à boa-fé objetiva, caracterizando cobrança indevida.
4. A alegação de adesão ao Programa de Diluição Solidária (DIS) não afasta o dever de cumprimento do título judicial, pois inexiste prova da adesão expressa do aluno ao referido programa após o trânsito em julgado da decisão.
5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, hipótese presente no caso concreto.
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo, conforme precedentes: AgInt no AREsp 898.540/SP, AgRg no AREsp 786.084/SP, REsp 1.105.974/BA, entre outros.
7. A persistência da instituição de ensino em cobrar valores indevidos e negativar o nome do aluno configura ato ilícito indenizável, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de valores contrários a decisão judicial transitada em julgado configura descumprimento de obrigação judicial e prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova do prejuízo.